Tribunal: STJ
Processo: 0710538-24.2023.8.07.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-01-12

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2675184 - DF (2024
/0228096-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: FSN SERVIÇOS E FOMENTO MERCANTIL LTDA
AGRAVANTE
: FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA
ADVOGADA
: LICIA GUIMARAES MARQUES NASCIMENTO - DF037322
AGRAVADO
: MARCUS VINICIUS MOURA DE SA
AGRAVADO
: JOAO VICTOR MOURA DE SA
ADVOGADO
: PEDRO CALMON MENDES - DF011678
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APRECIAÇÃO DE
TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015.
REAVALIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
INADMISSIBILIDADE.
DEFICIÊNCIA RECURSAL.
SÚMULA N. 7/STJ.

FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA
N.
284/STF.
DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA N. 282/STF.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento a recurso.
II. Razões de decidir.
2. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do
quando a Corte local
CPC/2015
pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos
autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
3. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem
incursão no contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a
Súmula n. 7 do STJ.
4. O conhecimento do recurso especial exige a indicação dos dispositivos
legais supostamente violados. Ausente tal requisito, incide a
Súmula n. 284/STF.
Documento eletrônico VDA53240385 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/12/2025 16:57:13
Publicação no DJEN/CNJ de 13/01/2026. Código de Controle do Documento: 809f9f06-e7bd-4578-af02-9f331611228b

5. A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o
tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do
recurso especial, por falta de prequestionamento.
III. Dispositivo
6. Agravo interno a que se nega provimento.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA, por unanimidade, negar provimento ao
agravo interno, nos termos do voto do Sr. Ministro Antonio Carlos Ferreira.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria
Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
19 de dezembro de 2025

Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA53240385 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/12/2025 16:57:13
Publicação no DJEN/CNJ de 13/01/2026. Código de Controle do Documento: 809f9f06-e7bd-4578-af02-9f331611228b

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2675184 - DF (2024
/0228096-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: FSN SERVIÇOS E FOMENTO MERCANTIL LTDA
AGRAVANTE
: FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA
ADVOGADA
: LICIA GUIMARAES MARQUES NASCIMENTO - DF037322
AGRAVADO
: MARCUS VINICIUS MOURA DE SA
AGRAVADO
: JOAO VICTOR MOURA DE SA
ADVOGADO
: PEDRO CALMON MENDES - DF011678
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APRECIAÇÃO DE
TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015.
REAVALIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
INADMISSIBILIDADE.
DEFICIÊNCIA RECURSAL.
SÚMULA N. 7/STJ.

FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA
N.
284/STF.
DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA N. 282/STF.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento a recurso.
II. Razões de decidir.
2. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do
quando a Corte local
CPC/2015
pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos
autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
3. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem
incursão no contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a
Súmula n. 7 do STJ.
4. O conhecimento do recurso especial exige a indicação dos dispositivos
legais supostamente violados. Ausente tal requisito, incide a
Súmula n. 284/STF.
Documento eletrônico VDA53240387 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/12/2025 16:57:10
Código de Controle do Documento: a46c290a-7de5-46f7-95ff-72d9d121c9c3

5. A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o
tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do
recurso especial, por falta de prequestionamento.
III. Dispositivo
6. Agravo interno a que se nega provimento.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 741-752) interposto contra decisão desta
relatoria que negou provimento ao agravo nos próprios autos, mantendo a
inadmissibilidade do recurso especial.
Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 736-737).
Em suas razões, as agravantes insistem na tese de ofensa aos arts. 489 e
1.022 do
porque o acórdão da origem teria sido omisso e contraditório acerca
CPC/2015,
da alegação de que os autores dos embargos de terceiro teriam pedido desistência da
ação. Sustentam que o pedido de desistência atrai a regra do
do
art. 90
CPC/2015.
Afirmam que "não há falar em reexame de provas, mas apenas e tão somente considerar
o que está expressa e claramente contido na sentença que extinguiu os embargos de
terceiro e que não foi, ao fim e ao cabo, reformada, neste ponto, pelo acórdão objeto do
recurso especial, justamente porque foi omisso e contraditório, limitando-se a dizer que a
"
perda do objeto era suficiente para debitar às ora agravantes os ônus da sucumbência
(fl. 742).
Defendem a existência de dissídio jurisprudencial. Reiteram que o TJDFT
partiu de premissa equivocada ao dizer que teriam dado causa ao ajuizamento dos
embargos de terceiro, uma vez que não pediram a penhora dos imóveis, mas somente
do usufruto que era propriedade do executado. Aduzem ainda que "não se aplicam as
Súmulas 284/STF e 211/STJ, como firmado na decisão ora agravada, pois a tese
recursal no sentido de que não houve, efetivamente, penhora sobre todos os imóveis,
mas apenas sobre um deles, consta na parte do arrazoado que trata da violação ao
" (fl. 749). Asseveram que a alegação de fato novo não fez parte
§10, do CPC
art. 85,
das razões do especial, mas foi apresentada em pedido incidental ao recurso, de
concessão de efeito suspensivo, o qual não estaria prejudicado, merecendo análise e
deferimento.
Ao final, pedem a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
Os agravados apresentaram contrarrazões (fls. 755-759).
Documento eletrônico VDA53240387 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/12/2025 16:57:10
Código de Controle do Documento: a46c290a-7de5-46f7-95ff-72d9d121c9c3

É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece ser acolhida.
As agravantes não trouxeram nenhum argumento capaz de afastar os termos
da decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos
(fls. 708-713):
Trata-se de agravo nos próprios autos interposto contra decisão que inadmitiu
o recurso especial por ausência de demonstração de ofensa aos arts. 489 e
1.022 do
e incidência da
(e-STJ fls. 646/648).
CPC/2015
Súmula n. 7/STJ
O acórdão recorrido está assim ementado (e-STJ fl. 581):
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
TERCEIROS. JUSTIÇA GRATUITA. REQUISITOS DEMONSTRADOS.
IMPUGNAÇÃO. AFASTADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERDA
DO OBJETO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO
E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. O Código de Processo Civil, no parágrafo segundo, do
confere
art. 99,
presunção relativa de veracidade ao pedido de hipossuficiência, ou seja,
à situação de miserabilidade jurídica do litigante. Em assim sendo, da
análise do referido dispositivo, o magistrado só poderá indeferir o
requerimento processual, afastando tal presunção, caso existam nos
autos elementos concretos da falta dos pressupostos legais para a
concessão da gratuidade de justiça.
2. A parte apelada não logrou êxito em apresentar elementos capazes de
comprovar que os apelados possuem condições de arcar com as custas
e despesas processuais sem o prejuízo de sua subsistência ou de sua
família. Impugnação à gratuidade de justiça afastada.
3. Havendo a perda do objeto, os honorários serão devidos por quem
deu causa ao processo, nos termos do
parágrafo 10, do Código
art. 85,
de Processo Civil.
4. Trata-se do princípio da causalidade, no qual os custos decorrentes da
propositura da demanda judicial ou de um incidente processual devem
ser suportados por aquele que lhe deu causa. 4.1. Não tendo os
embargantes dado causa à demanda, tampouco à constrição dos bens,
incabível a sua condenação nos ônus da sucumbência.
5. Recurso conhecido e provido.
Os embargos de declaração foram rejeitados (e-STJ fls. 611/619).
Nas razões do recurso especial (e-STJ fls. 626/636), interposto com
fundamento no
III, "a" e "c", da CF, as recorrentes apontaram, além de
art. 105,
dissídio jurisprudencial, ofensa aos seguintes dispositivos de lei:
(a) arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, I e II, do
porque apesar da oposição
CPC/2015,
de embargos de declaração, o Tribunal de origem não teria se manifestado
sobre a tese de que quem deve pagar os honorários advocatícios é a parte que
desiste da ação,
(b) arts. 85, § 10, e 90, caput, do
pois "quem deve pagar honorários
CPC/2015,
de advogado é a parte que desiste da ação. No caso concreto a ação é de
embargos de terceiro e foram os embargantes, ora recorridos, que desistiram"
Documento eletrônico VDA53240387 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/12/2025 16:57:10
Código de Controle do Documento: a46c290a-7de5-46f7-95ff-72d9d121c9c3

(e-STJ fl. 630). Afirmaram ainda que "o Acórdão ora recorrido parte de
premissa equivocada quando diz que as ora recorrentes teriam dado causa
aos embargos de terceiro". Explicaram que "em momento algum, as
recorrentes pediram a penhora dos imóveis, mas, tão somente, do usufruto,
que era de propriedade do executado e não dos seus filhos, os autores dos
embargos de terceiro, ora recorridos. Estes são proprietários dos imóveis e,
repita-se, as ora recorrentes não pediram a penhora dos seus imóveis" (e- STJ
fl. 633). Acrescentaram que, "contrariamente ao fixado no Acórdão ora
atacado, as ora recorrentes não insistiram em penhora nenhuma dos imóveis,
mas apenas cumpriram a decisão judicial que, àquela altura, havia fixado o
prazo de quinze dias para registro da constrição que, repita-se, foi efetuada
sobre os imóveis porque o magistrado assim ordenou. As ora recorrentes
pediram a penhora do usufruto apenas" (e-STJ fl. 635). Por fim, destacaram
que não houve penhora sobre todos os imóveis, mas apenas sobre um, de
forma que a base de cálculo dos honorários também estaria equivocada,
devendo ser considerado apenas o valor do bem penhorado.
Indicaram julgados do STJ, a fim de demonstrar a divergência de
entendimentos.
Sem contrarrazões (e-STJ fl. 644).
No agravo (e-STJ fls. 652/659), declaram a presença de todos os requisitos de
admissibilidade do especial.
Não foi apresentada contraminuta (e-STJ fl. 663).
As agravantes apresentaram pedido de tutela antecipada, afirmando existirem
fatos e documentos novos que corroborariam a contestação e
complementariam as demais peças dos autos. Argumentaram que (e-STJ fl.
696):
[...] houve decisão nos autos no processo 0735621-13.2021.8.07.0001,
na Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo
Bandeirante, sendo exarada sentença, em anexo, ainda em fase de
apelação, anulando a doação dos imóveis aos filhos de matrícula no
58.054, do 4o Registro de Imóveis do Distrito Federal, bem como os de
matrículas nos 251.488 e 219.445, do 3o Registro de Imóveis do Distrito
Federal, sendo decidido, após a análise de todo o conjunto probatório e
depois do exame de todas as teses defensivas, os requisitos para o
reconhecimento de fraude contra credores.
[...]
Além disso, firmado naqueles autos que não são mais os autores dos
embargos de terceiros, ora agravados, proprietários dos imóveis
penhorados, pois reconhecido que a doação a eles feita pelo devedor
Miqueias e sua esposa ocorrera em fraude contra credores, é necessário
que este processo fique suspenso, nos termos do
V, "a" e §4o,
art. 313,
do CPC, até que, definitivamente, seja confirmada a fraude contra
credores já sentenciada, o que determinará a perda do objeto destes
embargos, pois não haverá mais "terceiros" aqui.
Ao final, requereram que a concessão de efeito suspensivo ao agravo,
"sustando a eficácia do acórdão proferido no TJDFT, no qual foram as ora
requerentes condenadas nos ônus da sucumbência, devendo ainda o
julgamento deste recurso ficar suspenso (art. 313, V, “a” e § 4o do CPC) até o
julgamento final do processo 0735621- 13.2021.8.07.0001, no qual
reconhecida fraude à execução pela sentença, que foi objeto de recurso" (e-
STJ fl. 697). Alternativamente, pediram que o processo prossiga apensa com o
imóvel de matrícula n. 229.783, pois em relação a ele não teria ocorrido fraude
à execução.
Documento eletrônico VDA53240387 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/12/2025 16:57:10
Código de Controle do Documento: a46c290a-7de5-46f7-95ff-72d9d121c9c3

É o relatório.
Decido.
A irresignação não merece prosperar.
De início, destaco que, nos termos da jurisprudência desta Corte, não é
possível a alegação de fato novo na instância especial por carecer de
prequestionamento e importar, em último caso, em supressão de instância.
Confiram- se:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS
ARTS. 489, § 1o, VI, CPC. INEXISTÊNCIA. FATO NOVO. ANÁLISE DE
FATO NOVO. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
[...]
2. É inviável a análise de fato novo, suscitado exclusivamente em
recurso especial em face da ausência do indispensável
prequestionamento e configurar supressão de instância.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE
REsp n. 1.847.588/RO,
NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em
DJe de
22/4/2024,
24/4/2024.
)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. DEFERIMENTO PARCIAL DA
ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. JULGAMENTO VIRTUAL.
SUSTENTAÇÃO ORAL. NÃO DEMONSTRADO O PREJUÍZO. FATO
NOVO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, §
1o, III, IV, 1.022, II, DO CPC. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO.
SÚMULA No 284 DO STF. REQUISITOS DA TUTELA. SÚMULA No 735
DO STF. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N.o 7 DO STJ.
INDISPENSABILIDADE DA INTIMAÇÃO DA PARTE ADVERSA.
AUSÊNCIA DE NULIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
[...]
2. De acordo com esta Corte Superior, "não é possível a alegação de
fato novo exclusivamente em sede de recurso especial por carecer o
tema do requisito indispensável de prequestionamento e importar, em
última análise, em supressão de instância" (AgInt no
relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma,
AREsp n. 2.038.019/MS,
julgado em
DJe de
.
3/10/2022,
21/10/2022)
[...]
7. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro MOURA RIBEIRO,
REsp n. 2.032.857/SP,
TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe de
)
29/4/2024,
2/5/2024.
Desse modo, a alegação apresentada na petição de fls. 694/707 (e-STJ) de
que teria sido proferida sentença anulando a doação de alguns dos imóveis em
discussão não pode ser apreciada nesta instância.
No mais, o especial não merece seguimento.
Não verifico ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015.
A Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões
suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em
tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
Documento eletrônico VDA53240387 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/12/2025 16:57:10
Código de Controle do Documento: a46c290a-7de5-46f7-95ff-72d9d121c9c3

Acerca da alegação de que quem desiste da ação deve arcar com a verba
sucumbencial, vale ressaltar o que entendeu o Tribunal de origem (e-STJ fl.
584):
Primeiramente, em que pese o juízo a quo ter homologado a desistência,
verifica-se que, em verdade, a parte postulou a extinção pela perda do
objeto.
Neste caso, certo é que havendo a perda do objeto, os honorários serão
devidos por quem deu causa ao processo, nos termos do
§ 10,
art. 85,
do Código de Processo Civil.
Trata-se, pois, do princípio da causalidade, no qual os custos
decorrentes da propositura da demanda judicial ou de um incidente
processual devem ser suportados por aquele que lhe deu causa.
Cuida-se de um princípio mais abrangente, no qual está contido o
princípio da sucumbência, pois, em regra, quem sucumbe é quem deu
causa ao ajuizamento da demanda. Entretanto, tal preceito não é
absoluto, existindo casos nos quais quem sucumbe não será o mesmo
que deu causa ao ajuizamento do processo judicial. É o caso, por
exemplo, de Embargos de Terceiros manejados pelo promitente
comprador de bem imóvel que, apesar de já estar na posse do bem e já
ter quitado o valor, não realizou o registro de transferência da
propriedade.
No presente caso, tenho que quem deu causa aos Embargos de Terceiro
foram os apelados.
Isto porque, considerando que os apelantes são os reais proprietários do
imóvel, diante da doação com usufruto vitalício e que não fazem parte da
Ação Executiva, era incabível a penhora sobre os bens.
Como se sabe, é possível a penhora da nua-propriedade de imóvel com
usufruto vitalício (
, desde que o proprietário seja o
REsp 1712097/RS)
executado, o que não ocorre no caso dos autos. O executado Miquéias e
sua esposa são tão somente os beneficiários do usufruto constituído.
Em razão disso é que foi necessária a propositura do Embargos de
Terceiro, a fim de obstar a constrição de bens dos apelantes.
Ora, como bem salientado pelo juízo de origem, se os exequentes
pretendiam o reconhecimento de fraude contra credores, deveria ter
apresentado o instituto processual adequado para tanto (ação pauliana
/revocatória), não sendo cabível tal discussão nos autos de origem ou no
processo de execução.
Percebe-se, ainda, que mesmo após a impugnação apresentada pelo
executado acerca da impossibilidade da penhora, os exequentes
insistiram na manutenção da constrição. Cabe salientar que em nenhum
momento o juízo incluiu de ofício no polo passivo os embargantes.
Por sua vez, foram os próprios exequentes que postularam a desistência
da Ação de Execução de Titulo Extrajudicial em face do executado
Miquéias que gerou a perda do objeto dos Embargos de Terceiro.
Deste modo, vislumbro que os apelantes por nenhum modo deram causa
a penhora irregular do processo principal, o que afasta a condenação
pelo ônus sucumbencial.
Destarte, em razão da não contribuição dos apelantes nas constrições
dos imóveis, o ônus de sucumbência deve ser suportado pelos apelados.
Documento eletrônico VDA53240387 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/12/2025 16:57:10
Código de Controle do Documento: a46c290a-7de5-46f7-95ff-72d9d121c9c3

Colhe-se que a tese sobre a qual as agravantes alegam haver omissão não é
relevante para o deslinde da controvérsia, tendo em vista que o TJDFT
concluiu que o feito deveria ser extinto por perda de objeto.
Pela mesma razão, não há falar em violação do
caput, do
art. 90,
CPC/2015.
Ora, se a extinção se deu por perda de objeto, é irrelevante discutir a forma de
arbitramento da verba sucumbencial em caso de desistência.
Quanto à apontada ofensa ao
§ 10, do
a conclusão a que
art. 85,
CPC/2015,
chegou o Colegiado local acerca de quem deu causa ao ajuizamento da ação
decorreu do exame do conjunto fático-probatório dos autos. Dessa forma,
decidir de outro modo implicaria revisão de fatos e provas, o que é incabível na
via do especial, por força do disposto na Súmula n. 7/STJ.
Referido enunciado impede o conhecimento do recurso interposto com base
tanto na alínea "a" quanto na "c" do permissivo constitucional.
Por fim, a alegação de que "não houve penhora sobre todos os imóveis, mas
apenas sobre um, de forma que a base de cálculo dos honorários também
estaria equivocada", não se fez acompanhar de dispositivo violado nem foi
examinada pela Corte de origem. Aplicáveis, portanto, as Súmulas n. 284/STF
e 211/STJ.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo e JULGO PREJUDICADO o
pedido de efeito suspensivo.
Nos termos do
§ 11, do
majoro em 20% (vinte por cento) o
art. 85,
CPC/2015,
valor atualizado dos honorários advocatícios arbitrados na origem em favor da
parte recorrida, observando-se os limites dos §§ 2o e 3o do referido dispositivo,
bem como eventual concessão dos benefícios da justiça gratuita.
Publique-se e intimem-se.

Trata-se na origem de embargos de terceiro ajuizados por MARCUS VINÍCIUS
MOURA DE SÁ e JOÃO VICTOR MOURA DE SÁ contra FSN SERVICOS E FOMENTO
MERCANTIL LTDA. e FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA., sob o argumento de
serem legítimos proprietários de imóveis penhorados nos autos da execução em que o
Sr. Miqueias, pai dos embargantes, figuraria como avalista executado.
A sentença foi assim prolatada (fl. 516):
[...] nota-se que o embargante noticiou no ID 159947563 que desistiu do
presente feito em razão do falecimento do Sr. Maquéias.
Homologo o pedido de desistência da parte autora, para que produza os seus
regulares efeitos e declaro extinto o feito sem resolução de mérito. Deixo de
conhecer do pedido de reconvenção formulado pelo embargado, vez que não
se constitui forma adequada para se insurgir no feito.
Sentença registrada eletronicamente neste ato.
Publique-se. Intimem-se.
Fixo os honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa, nos termos
do
§ 2o do CPC, a ser custeado pela embargante.
art. 85,
Custas finais, se houver, pela parte embargante (art. 90 do CPC).
Publique-se. Intimem-se Transitada em julgado, e não havendo outros
requerimentos, arquivem-se os autos, com baixa na distribuição e demais
cautelas de praxe.
Documento eletrônico VDA53240387 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/12/2025 16:57:10
Código de Controle do Documento: a46c290a-7de5-46f7-95ff-72d9d121c9c3

Inconformados, os embargantes, ora agravados, interpuseram recurso de
apelação, ao qual foi dado provimento. O Tribunal de origem apresentou os seguintes
fundamentos (fl. 584):
Primeiramente, em que pese o juízo a quo ter homologado a desistência,
verifica-se que, em verdade, a parte postulou a extinção pela perda do objeto.
Neste caso, certo é que havendo a perda do objeto, os honorários serão
devidos por quem deu causa ao processo, nos termos do
§ 10, do
art. 85,
Código de Processo Civil.
Trata-se, pois, do princípio da causalidade, no qual os custos decorrentes da
propositura da demanda judicial ou de um incidente processual devem ser
suportados por aquele que lhe deu causa.
Cuida-se de um princípio mais abrangente, no qual está contido o princípio da
sucumbência, pois, em regra, quem sucumbe é quem deu causa ao
ajuizamento da demanda. Entretanto, tal preceito não é absoluto, existindo
casos nos quais quem sucumbe não será o mesmo que deu causa ao
ajuizamento do processo judicial. É o caso, por exemplo, de Embargos de
Terceiros manejados pelo promitente comprador de bem imóvel que, apesar de
já estar na posse do bem e já ter quitado o valor, não realizou o registro de
transferência da propriedade.
No presente caso, tenho que quem deu causa aos Embargos de Terceiro
foram os apelados.
Isto porque, considerando que os apelantes são os reais proprietários do
imóvel, diante da doação com usufruto vitalício e que não fazem parte da Ação
Executiva, era incabível a penhora sobre os bens.
Como se sabe, é possível a penhora da nua-propriedade de imóvel com
usufruto vitalício (
, desde que o proprietário seja o
REsp 1712097/RS)
executado, o que não ocorre no caso dos autos. O executado Miquéias e sua
esposa são tão somente os beneficiários do usufruto constituído.
Em razão disso é que foi necessária a propositura do Embargos de Terceiro, a
fim de obstar a constrição de bens dos apelantes.
Ora, como bem salientado pelo juízo de origem, se os exequentes pretendiam
o reconhecimento de fraude contra credores, deveria ter apresentado o
instituto processual adequado para tanto (ação pauliana/revocatória), não
sendo cabível tal discussão nos autos de origem ou no processo de execução.
Percebe-se, ainda, que mesmo após a impugnação apresentada pelo
executado acerca da impossibilidade da penhora, os exequentes insistiram na
manutenção da constrição. Cabe salientar que em nenhum momento o juízo
incluiu de ofício no polo passivo os embargantes.
Por sua vez, foram os próprios exequentes que postularam a desistência da
Ação de Execução de Titulo Extrajudicial em face do executado Miquéias que
gerou a perda do objeto dos Embargos de Terceiro.
Deste modo, vislumbro que os apelantes por nenhum modo deram causa a
penhora irregular do processo principal, o que afasta a condenação pelo ônus
sucumbencial.
Destarte, em razão da não contribuição dos apelantes nas constrições dos
imóveis, o ônus de sucumbência deve ser suportado pelos apelados.

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.
Documento eletrônico VDA53240387 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/12/2025 16:57:10
Código de Controle do Documento: a46c290a-7de5-46f7-95ff-72d9d121c9c3

Conforme exposto na decisão agravada, a Corte local pronunciou-se, de forma
clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre
todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
Não há negativa de prestação jurisdicional quando os fundamentos utilizados
tenham sido suficientes para embasar a decisão, ainda que em sentido diverso do
sustentado pela parte, como de fato ocorreu.
O Tribunal de origem consignou que as exequentes requereram a desistência
da execução contra Miquéias, o que gerou a perda de objeto dos embargos de
terceiro. Dessa forma, os honorários seriam devidos por quem deu causa à ação. Nessa
linha de raciocínio, concluiu que as agravantes deveriam ser condenadas ao pagamento
da verba, haja vista que os agravados "são os reais proprietários do imóvel, diante da
" (fl. 589).
doação com usufruto vitalício e que não fazem parte da Ação Executiva
Logo, não há falar em violação do
do
uma vez que,
art. 90
CPC/2015,
conforme reconhecido, houve, em verdade, perda de objeto da ação.
Outrossim, o entendimento de que havendo perda do objeto, os honorários
serão devidos por quem deu causa ao processo está em sintonia com a jurisprudência
desta Corte. Confira-se:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE TERCEIRO. BOA-FÉ NA AQUISIÇÃO DE IMÓVEL.
EXTINÇÃO
COM
RESOLUÇÃO
DE
MÉRITO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. AGRAVO CONHECIDO E RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO.
[...]
7. A condenação ao pagamento de honorários advocatícios deve observar o
princípio da causalidade, sendo de responsabilidade da parte que deu causa à
constrição indevida.
8. A revisão das conclusões do acórdão demandaria o revolvimento de matéria
fático-probatória, o que é inviável em sede de recurso especial, nos termos da
Súmula 7 do STJ.
9. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
(
relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA,
AREsp n. 2.107.421/SC,
julgado em
DJEN de
)
13/10/2025,
20/10/2025.

Ademais, inafastável a
haja vista que a conclusão a que
Súmula n. 7/STJ,
chegou o TJDFT, acerca de quem deu causa ao ajuizamento dos embargos de terceiro,
decorreu do exame do conjunto fático-probatório dos autos, o qual não pode ser revisto
nesta Corte.
Além disso, a alegação de que a base de cálculo dos honorários estaria
equivocada realmente não se fez acompanhar do dispositivo legal violado, sendo certo
que o
§ 10, do
não possui alcance normativo para sustentar o alegado.
art. 85,
CPC/2015
Documento eletrônico VDA53240387 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/12/2025 16:57:10
Código de Controle do Documento: a46c290a-7de5-46f7-95ff-72d9d121c9c3

A tese também não foi objeto de exame pelo Colegiado local, não estando
prequestionada.
Os óbices invocados impedem o conhecimento do recurso interposto com
base nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.
Ressalto ainda que o prequestionamento é requisito para apreciação de toda
matéria trazida à esta Corte, sendo certo, ademais, que a alegação apresentada na
petição de fls. 694-707 de que foi proferida sentença anulando a doação dos imóveis em
discussão constitui fato superveniente que se soma ao conjunto fático-probatório
constante dos autos, o qual, reitere-se, escapa ao reexame por este Tribunal. Além
disso, julgado o recurso, o pedido de efeito suspensivo fica, de fato, prejudicado.
Assim, não prosperam as alegações constantes no recurso, incapazes de
alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53240387 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/12/2025 16:57:10
Código de Controle do Documento: a46c290a-7de5-46f7-95ff-72d9d121c9c3

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA

AgInt nos EDcl no
Número Registro: 2024/0228096-3
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.675.184 /
DF
Número Origem: 07105382420238070001
PAUTA: 09/12/2025
JULGADO: 16/12/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. MARIA DO SOCORRO LEITE DE PAIVA
Secretária
Bela. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: FSN SERVIÇOS E FOMENTO MERCANTIL LTDA
AGRAVANTE
: FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA
ADVOGADA
: LICIA GUIMARAES MARQUES NASCIMENTO - DF037322
AGRAVADO
: MARCUS VINICIUS MOURA DE SA
AGRAVADO
: JOAO VICTOR MOURA DE SA
ADVOGADO
: PEDRO CALMON MENDES - DF011678
ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Obrigações - Adimplemento e Extinção - Pagamento
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: FSN SERVIÇOS E FOMENTO MERCANTIL LTDA
AGRAVANTE
: FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA
ADVOGADA
: LICIA GUIMARAES MARQUES NASCIMENTO - DF037322
AGRAVADO
: MARCUS VINICIUS MOURA DE SA
AGRAVADO
: JOAO VICTOR MOURA DE SA
ADVOGADO
: PEDRO CALMON MENDES - DF011678
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUARTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A QUARTA TURMA, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos
termos do voto do Sr. Ministro Antonio Carlos Ferreira.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria
Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.
C54224555161454804=0;0@
2024/0228096-3 - AREsp 2675184 Petição : 2024/0083622-0 (AgInt)
Documento eletrônico VDA53197483 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI, QUARTA TURMA Assinado em: 16/12/2025 17:40:14
Código de Controle do Documento: 2B2C592A-604F-4173-9BB3-6CAD19CEB12C